Tribunal: STF
Processo: Rcl 55642
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Almaviva Participações e Serviços Ltda., com pedido liminar, em face de decisão do Vice Presidente do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 10323-48.2017.5.03.0038, que negou seguimento a recurso extraordinário (eDoc 67) mantendo, assim, decisão do juízo de execução que teria afrontado o decido por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e no âmbito dos Temas nº. 360 e 725 da Repercussão Geral.



    Argumenta-se que, no julgamento do feito que deu origem ao Tema nº. 725, o STF decidiu pela licitude de toda e qualquer forma de terceirização, independentemente de seu objeto.



    Afirma-se, ainda, que “o fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (eDoc1, p.9)



    Requer-se, liminarmente, seja reconhecida a transcendência política da questão para ser dado regular processamento do feito e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, senão vejamos:  



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)  



    Esta Corte, ao apreciar a ADPF nº. 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG nº. 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.



    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Tema 360, Rel. Min. Ayres Britto, assim decidiu:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS TÍTULOS JUDICIAIS EXEQÜENDOS ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA. Possui repercussão geral a questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil”.  



    A decisão apontada como reclamada, contudo, negou seguimento a recurso extraordinário interposto no âmbito de embargos à execução (eDoc 67). Confira-se:



    “Trata-se de recurso extraordinário (fls. 1261/1274) interposto a acórdão prolatado pela 1ª Turma desta Corte Superior Trabalhista às fls. 1256/1259, por meio do qual não foi conhecido do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista em relação ao capítulo “Agravo que Não Ataca o Óbice Divisado na Decisão Monocrática Acerca da Ausência de Transcendência da Causa”, ante o óbice da Súmula nº 422 do TST.



     A recorrente argui prefacial de repercussão geral, alicerçada em ofensa ao art. 5º, II, da CF. 



    Sem contrarrazões. 



    É o relatório. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. O presente recurso extraordinário, contudo, não é admissível.



     A decisão recorrida concluiu, in verbis: 



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AGRAVO QUE NÃO ATACA O ÓBICE DIVISADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA ACERCA DA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. SÚMULA N.º 422, I, DO TST. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1.º, DO CPC/2015. Constatado que a parte recorrente, na interposição do Agravo Interno, não impugnou os fundamentos da decisão agravada, nos exatos termos em que determina o art. 1.021, § 1.º, do CPC/2015, incide como óbice ao conhecimento do apelo o teor da Súmula n.º 422, I, do TST. Agravo não conhecido. (...) fls. 1256/1258 Na hipótese dos autos, observa-se que a parte agravante não demonstrou os motivos de fato e de direito pelos quais entendeu desacertada a decisão agravada acerca da ausência de transcendência, motivo pelo qual seu apelo encontra-se obstaculizado pela Súmula n.º 422, I, desta Corte, que veda o conhecimento do Recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: (...) fl. 1259 Diante do exposto, visto que as razões do apelo não atacaram o motivo pelo qual foi denegado seguimento ao Agravo de Instrumento, não conheço do Agravo Interno, nos termos, novamente, da Súmula n.º 422, I, do TST e do art. 1.021, § 1.º, do CPC/2015. ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, não conhecer do Agravo Interno. (fl. 1259)



     Como se observa, o acórdão ora impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado pela Súmula n° 422, I, do TST c/c art. 1.021, §1º, do CPC, visto que “as razões do apelo não atacaram o motivo pelo qual foi denegado seguimento ao Agravo de Instrumento” (fl. 1259). 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.



     Com efeito, a tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Logo, considerando que o acórdão recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, tendo em vista a incidência de óbice processual; considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; e considerando, ainda, que há similitude do processo em liça com o precedente susomencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados.



     Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. Publique-se. Brasília, 01 de agosto de 2022”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Ademais, o intento da parte reclamante é o de desconstituir coisa julgada, em sede de exceção de pré-executividade, o que, igualmente, não é função do instrumento manejado.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    A alegação de descumprimento do tema 360, ademais, depende do esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente